Tribunal: TJSP
Processo: 2038658-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Inocorrência - A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento - Hipótese em que o magistrado fundamentou sua decisão de forma clara e sucinta – Ausência de afronta ao art. 489, §1o, do NCPC – Inexistência de nulidade - Preliminar

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Inocorrência - A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento - Hipótese em que o magistrado fundamentou sua decisão de forma clara e sucinta – Ausência de afronta ao art. 489, §1o, do NCPC – Inexistência de nulidade - Preliminar afastada."

"AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONDUTA TEMERÁRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MULTA – I- Decisão agravada que, rejeitando os embargos de declaração opostos pela agravante, manteve a decisão anterior, a qual aplicou multa por litigância de má-fé à agravante, por pretender levar o juízo a erro – II- Hipótese em que houve evidente intenção da agravante de induzir o juízo a erro – Agravante que requereu a penhora de bem imóvel com base em matrícula anterior (no 26.262 do 1o CRI de Campinas/SP), embora já noticiado nos autos da execução pela própria agravante que referido imóvel passara a pertencer à comarca de Valinhos/SP (matrícula no 13.811 do 1a CRI de Valinhos/SP) – Inocorrência de determinação espontânea de penhora pelo magistrado de primeiro grau – Agravante que expressamente requereu a penhora de todos os imóveis registrados em nome dos executados, dentre os quais se incluía o bem matriculado sob o no 26.262 junto ao 1o CRI de Campinas/SP – Ademais, embora dada oportunidade de se manifestar após a petição dos executados esclarecendo os fatos, a agravante insistiu na manutenção da penhora do referido imóvel, em clara atuação temerária nos autos – Devidamente comprovada a conduta temerária da agravante, de rigor a manutenção de sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Decisão mantida – Agravo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038658-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MÉTODO
TRIBUTÁRIO,
PLANEJAMENTO
E
CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA., é agravado CAR DANI CONFECCOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038658-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37672
AGRV.No: 2038658-64.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS 1a VARA CÍVEL
AGTE. : MÉTODO TRIBUTÁRIO, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA.
AGDA. : CAR DANI CONFECÇÕES LTDA.
JUIZ PROLATOR: RENATO SIQUEIRA DE PRETTO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRELIMINAR

NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Inocorrência - A Constituição não exige que a decisão seja
extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões
de seu convencimento - Hipótese em que o magistrado fundamentou
sua decisão de forma clara e sucinta Ausência de afronta ao art. 489,
§1o, do NCPC Inexistência de nulidade - Preliminar afastada.”
“AÇÃO DE EXECUÇÃO CONDUTA TEMERÁRIA
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
MULTA
I- Decisão
agravada que, rejeitando os embargos de declaração opostos
pela agravante, manteve a decisão anterior, a qual aplicou
multa por litigância de má-fé à agravante, por pretender
levar o juízo a erro II- Hipótese em que houve evidente
intenção da agravante de induzir o juízo a erro Agravante
que requereu a penhora de bem imóvel com base em
matrícula anterior (no 26.262 do 1o CRI de Campinas/SP),
embora já noticiado nos autos da execução pela própria
agravante que referido imóvel passara a pertencer à comarca
de Valinhos/SP (matrícula no 13.811 do 1a CRI de
Valinhos/SP) Inocorrência de determinação espontânea de
penhora pelo magistrado de primeiro grau Agravante que
expressamente requereu a penhora de todos os imóveis
registrados em nome dos executados, dentre os quais se
incluía o bem matriculado sob o no 26.262 junto ao 1o CRI
de Campinas/SP Ademais, embora dada oportunidade de
se manifestar após a petição dos executados esclarecendo os
fatos, a agravante insistiu na manutenção da penhora do
referido imóvel, em clara atuação temerária nos autos

Devidamente comprovada a conduta temerária da agravante, de rigor a
manutenção de sua condenação ao pagamento de multa por litigância
de má-fé Decisão mantida Agravo improvido”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
02/03/2020, tirado de ação de execução por quantia certa
contra devedor solvente, em face da r. decisão proferida
em 19/02/2020 e publicada em 03/03/2020, que, rejeitando
os embargos de declaração opostos pela agravante, manteve
a r. decisão anterior, a qual aplicou multa por
litigância de má-fé à agravante, por pretender levar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038658-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
juízo a erro.
Sustenta a agravante, preliminarmente, a
nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação adequada. No mérito, alega que, na avaliação pericial de imóvel penhorado nos autos
principais, foi anexado ao feito um suposto instrumento
particular de alienação do imóvel constrito e uma
malversada adjudicação, oportunidade na qual teve a
agravante conhecimento do negócio fraudulento. Aduz que,
em consequência, foi proferida decisão desconsiderando o
pedido de praceamento do bem, decisão esta objeto de
agravo pendente de julgamento, razão pela qual requereu a
agravante a penhora de outros bens para garantir a
execução. Houve, então, a penhora de 50% do imóvel de
matrícula no 26.262/13.811, por meio da decisão de fls.
681 dos autos principais. Sustenta inexistir tentativa de
indução do juízo a erro, mas sim mera tentativa de
constrição de bens penhoráveis e, ainda, de demonstrar o
evidente prejuízo ao recorrente, visto que os bens em
nome do espólio da co-executada Manuela, ainda não
partilhados, podem ser penhorados. Alega que requereu
apenas a penhora dos imóveis de propriedade dos co-
executados Manuela e/ou Enrique, mas não especificamente
do imóvel de matrícula no 26.262/13.811, a qual foi
determinada espontaneamente pelo juízo a quo, de modo que
não há que se falar em induzimento a erro neste sentido.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final o
provimento do recurso, com a reforma da r. decisão agravada,
revogando-se a multa por litigância de má-fé imposta.
Agravo processado com suspensividade (fls.
187/190).
Contraminuta da agravada às fls. 195/201.
É o relatório.
Inicialmente, deve ser afastada a preliminar
de nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada.
O art. 93, inciso IX, da CF, dispõe que todos
os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
O art. 489, §1o, do NCPC, por sua vez,
dispõe que não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial que incorra em uma das hipóteses previstas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038658-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
incisos I a VI, do mesmo dispositivo legal.
A Constituição não exige que a decisão seja
extensamente fundamentada, mas que o juiz ou tribunal dê as
razões de seu convencimento (STF-2a Turma, AI 162.089-8-DF-
AgRg,
rel.
Min.
Carlos
Velloso,
j.
12.12.95,
negaram
provimento, v.u., DJU 15.03.96, p. 7.209).
Neste sentido:
“Bem diversa da sentença com motivação sucinta
é a sentença sem fundamentação, que agride o devido processo
legal e mostra a face da arbitrariedade, incompatível com o
Judiciário democrático.” (STJ 4a Turma, REsp 18.731 PR,
rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 12.5.92, deram provimento,
v.u., DJU 30.03.92, p. 3993).
No caso em tela, o MM. juiz a quo fundamentou
suficientemente sua decisão, ainda que de forma sucinta, tanto
é que viabilizou a interposição da presente insurgência
recursal.
Fundamentada a r. decisão, portanto, inexiste
afronta aos art. 489, §1o, do NCPC, não havendo que se falar em
qualquer nulidade.
Afastada a preliminar, passa-se à análise do
mérito do recurso.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
de ação de execução por quantia certa contra devedor
solvente, movida pela empresa agravante em face da
empresa agravada, fundada em instrumento particular de
prestação de serviços, no valor de R$16.712,19, na data
do ajuizamento da ação (03/04/2007) (fls. 21/27).
Em
17/08/2007,
foi
determinada
a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada, ora agravada, incluindo-se no polo passivo da
execução seus três sócios: Carmen Garcia Trevino, Enrique
Garcia Vicente e Manuela Garcia Vicente.
Em 27/09/2011, foi penhorado o imóvel
matriculado sob o no 26.262 junto ao 1o Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Campinas/SP, de
propriedade do co-executado Enrique, já falecido (Termo
de Penhora de fls. 34).
Sobreveio,
então,
manifestação
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038658-64.2020.8.26.0000 -Voto no
5
exequente,
ora
agravante,
informando que o imóvel
penhorado, inicialmente registrado junto o 1o CRI de
Campinas/SP, em verdade, pertence a outra comarca,
possuindo outro número de registro imobiliário, qual
seja, no 13.811, do 1o CRI de Valinhos/SP. Informou a
agravante, ainda, que o imóvel em questão havia sido
adjudicado compulsoriamente nos autos de outro processo
(no
0002517-22.2010.8.26.0650

1a
Vara
Cível
de
Valinhos/SP

procedimento
sumário
adjudicação
compulsória), pugnando, assim, pelo reconhecimento de
fraude à execução, e pela responsabilização solidária do
inventariante, para responder pelo débito sub judice.
O douto magistrado de primeiro grau,
então, indeferiu os pedidos formulados pela exequente,
ora agravante, nos seguintes termos:
“1- Fls. 467 e ss: de início, cumpre
salientar que na matrícula trazida pelo exequente a fls.
100/105 já havia a informação de que o imóvel objeto da
matrícula de no 26.262 do 1o CRI de Campinas-SP passou a
pertencer ao CRI de Valinhos desde o ano de 2006 (fls.
105), informação ignorada pelo credor, que pleiteou todos
os atos executórios em relação à matrícula anterior,
sobre o qual lavrado termo de penhora no ano de 2011
(fls. 219).
2- Assim, apesar do esforço argumentativo
do demandante, era dele a diligência de verificação da
atual matrícula do imóvel a fim de que com a averbação da
penhora
adquirisse
o
direito
de
preferência
e,
eventualmente, fosse impedida a adjudicação objurgada,
ocorrida no ano de 2016, e não o contrário, como leva a
crer. E ainda que se tratasse de alienação por ato de
vontade do devedor, seria inviável o reconhecimento de
fraude à execução, à míngua de averbação da penhora na
matrícula do imóvel ou demonstração de má-fé do
adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ. No caso,
trata-se de adjudicação compulsória, conforme fls. 485 (o
que indica que o bem já havia sido alienado anteriormente
pelo de cujus), de modo que é irretorquível a boa-fé do
credor adjudicante, que não pode ser prejudicado neste
momento processual pela desídia do ora exequente.
3-De qualquer modo, caso o exequente
insista na declaração de nulidade do ato, deverá fazê-lo
pela via processual adequada, não se olvidando do comando
do art. 506 do Código de Processo Civil, mormente por não
se tratar de fraude à execução, como acima exposto. Pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038658-64.2020.8.26.0000 -Voto no
6
mesmo caminho deve seguir o pedido de responsabilização
solidária do inventariante ao pagamento do débito da
presente ação, sem prejuízo da responsabilização deste,
na qualidade de herdeiro e até os limites da herança
nestes próprios autos, caso comprovado que recebeu bens
em detrimento do pagamento dos credores do espólio (CC,
art. 1.792).” (fls. 73).
Em face desta decisão a exequente, ora
agravante, interpôs agravo de instrumento, ao qual, em
29/04/2020, foi negado provimento, na parte conhecida,
por esta Colenda 24a de Direito Privado. Veja-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO
PENHORA DE BEM IMÓVEL
DUAS MATRÍCULAS DISTINTAS -
FRAUDE À EXECUÇÃO NULIDADE DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES Execução ajuizada em 03.04.2007
Penhora de bem imóvel efetivada nos autos da execução em
2011 - Matrícula trazida pela exequente, ora agravante,
que já continha a informação de que o imóvel objeto da
matrícula de no 22.262, do 1o CRI de Campinas/SP, passou
a pertencer ao 1o CRI de Valinhos, desde o ano de 2006 -
Empresa credora, no entanto, que pleiteou todos os atos
executórios em relação à matrícula anterior - Diligência
de verificação da correta e atual matrícula do imóvel,
que incumbe à parte interessada, e não ao juízo

Adjudicação compulsória ocorrida no ano de 2016, nos
autos de outro processo, sobre a nova matrícula no
13.811, do 1o CRI de Valinhos/SP, em decorrência de
anterior 'compromisso de compra e venda', celebrado pelo
de cujus, no ano de 2006, antes mesmo do ajuizamento da
presente
ação
executiva

Adjudicação
compulsória,
ademais, que tem por objeto substituir a declaração de
vontade do alienante já falecido e é mera decorrência
lógica e necessária da alienação anterior - Ausência,
ademais, de prova do conhecimento da existência da
execução, do registro da penhora, ou de sua má-fé, por
parte dos adquirentes - Requisitos não preenchidos, na
hipótese - Inteligência do art. 593 do ACPC, com
correspondência no art. 792, do NCPC, c.c. a Súmula no
375 do C. STJ Precedentes do C. STJ - Decisão mantida
Matéria prequestionada - Agravo improvido. PREÇO VIL

FRAUDE CONTRA CREDORES - AFRONTA AO ART. 619, I, DO NCPC
I - Matérias relativas à venda do imóvel por suposto
preço vil e a suposta afronta ao art. 619, I, do NCPC,
que não foram objeto de apreciação nas decisões agravadas
Matérias que não podem ser enfrentadas diretamente em
2a instância, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição
II - Questões afetas ao compromisso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038658-64.2020.8.26.0000 -Voto no
7
compra e venda que somente podem ser enfrentadas em ação
anulatória, vez que dizem respeito à suposta fraude
contra credores - Ação de execução não comporta tal
enfrentamento, vez que dela não faz parte os adquirentes
- Agravo não conhecido, nestes aspectos. NULIDADE NA 2a
DECISÃO AGRAVADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ERROR IN
PROCEDENDO I - Inocorrência - A Constituição não exige
que a decisão seja extensamente fundamentada, mas que o
juiz ou o Tribunal dê as razões de seu convencimento -
Hipótese em que o juiz fundamentou as razões de sua
decisão, inclusive com fulcro em jurisprudência das
Cortes Superiores Ausência de afronta aos arts. 93, IX,
da CF, e 489, §1, III e 1.025, do NCPC
II -
Inocorrência de error in procedendo Ausência de prática
de qualquer procedimento errado do juiz, ao conduzir o
processo, de modo a prejudicar os interesses da parte
Ausência de nulidade na 2a decisão agravada
Decisão
mantida - Agravo improvido.” (TJSP; 24a Câmara de Direito
Privado;
Agravo
de
Instrumento
no
2094741-37.2019.8.26.0000; Rel. Salles Vieira; julgado em
29/04/2020).
Prosseguindo a execução, foi efetuada
pesquisa de bens em nome dos executados junto ao ARISP,
localizando-se os bens imóveis cujas matrículas foram
acostadas às fls. 643/674 dos autos principais (matrícula
no 26.262 do 1o CRI de Campinas/SP; matrícula no 33.775
do 10o CRI de São Paulo/SP; e matrícula no 34.269 do 10o
CRI de São Paulo/SP).
Assim, a exequente, ora agravante, peticionou nos autos da execução requerendo
expressamente: “seja determinada a penhora dos referidos
imóveis (com registro em nome de Manuela e/ou Enrique)
até a efetiva garantia do crédito exequendo” (fls.
76/78).
Em 06/12/2019, o douto magistrado a quo
deferiu “a penhora de 50% do imóvel descrito na matrícula
no 26.262 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de
Campinas/SP (fls. 644/651 e 666/674) em nome do executado
Enrique Garcia Vicente espólio” (fls. 79/80).
Os executados, assim, peticionaram nos
autos, esclarecendo que o referido imóvel, em verdade,
passou a pertencer à Comarca de Valinhos, estando
registrado sob o no 13.811 junto 1o CRI de Valinhos/SP,
tendo sido adjudicado compulsoriamente em outra demanda,
o que, inclusive, já fora noticiado nos autos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038658-64.2020.8.26.0000 -Voto no
8
91/92).
A exequente, ora agravante, manifestou-se
nos autos, pugnando pela manutenção da penhora de 50% do
imóvel objeto da matrícula no 26.262 (fls. 95/98).
O douto magistrado de primeiro grau,
então,
determinou
o
levantamento
da
penhora,
nos
seguintes termos:
“1- Considerando a advertência no decisum
de fls. 521 ao exequente, que ressaltou a boa-fé do
adjudicante
do
imóvel
ora
indicado
à
penhora
(anteriormente levantada conforme aquela decisão) e a
petição de fls. 678/680 em cotejo com a manifestação de
fls. 697/700, nas quais possível concluir que o exequente
pretendia levar este juízo a erro (ao requerer a penhora
de imóvel apresentando sua matrícula desatualizada, em
desacordo
com
a
decisão anteriormente proferida e
insistir na manutenção da constrição sob o argumento de
pendência
do
agravo
de
instrumento
de
no
2094741-37.2019.8.26.0000, no qual sequer concedido tal
efeito ativo), aplico-lhe multa por litigância de má-fé,
nos termos do arts. 80, V, e art. 81, ambos do Código de
Processo Civil, fixando-a em 2% sobre o valor do débito,
a ser revertido em favor do executado. O valor deverá ser
abatido da dívida, intimando-se o exequente a apresentar
novo
cálculo
atualizado
do débito observados tais
parâmetros.
2- Após a apresentação dos cálculos,
oficie-se nos termos do item 11 de fls. 682, medida
processual que será suficiente e adequada para garantir a
constrição dos bens do espólio, observada a regra do art.
860 do Código de Processo Civil, mostrando-se inviável a
constrição sobre os próprios bens.
3- Declaro levantada a penhora de fls.
681, item 1, independentemente de termo nos autos.
4-No mais, mantenho a decisão de fls.
681/682 (itens 9, 10) por seus próprios e jurídicos
fundamentos, devendo eventual inconformismo ser manifestado pela via processual adequada.” (fls.
136/137).
Em da referida decisão, a exequente, ora
agravante, opôs embargos de declaração (fls. 58/70), os
quais foram rejeitados, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038658-64.2020.8.26.0000 -Voto no
9
“Conheço
dos
embargos
de
declaração
opostos às fls. 705/717, porque tempestivos e adequados,
mas lhes NEGO PROVIMENTO dada a ausência de qualquer das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, não há omissão, contradição,
obscuridade ou erro material a ser sanado na decisão de
fls. 701/702, de forma que é nítida a pretensão do
embargante de, sob o rótulo de embargos declaratórios,
substituir a decisão por outra, por meio do reexame da
controvérsia de acordo com a sua tese. São os embargos
declaratórios apelo de integração e não de substituição.
Nesse mesmo diapasão, temos:
'O intento de infringência descaracteriza
os
embargos
de
declaração.
Evidencia-se
a
índole
infringente dos embargos, quando pretende o embargante
novo exame da matéria' (RJTJESP 113/420).
É o que ocorre no presente caso, devendo a
embargante manifestar o seu inconformismo pela via
recursal adequada, mormente porque o exequente, às fls.
679, item 1, expressamente requereu a penhora dos imóveis
'com registro em nome de Manuela e/ou Enrique', ao passo
que de todas as matrículas acostadas às fls. 644/673
apenas a de matrícula no 26.262 se encontrava ainda
registrada em nome do espólio, o que induziu esse juízo a
erro, notadamente pela falta de cooperação da parte
exequente, ora embargante, na análise das matrículas e
especificação dos bens cuja constrição se pretende.
Outrossim, conforme Enunciados no 10 e no
12
da
ENFAM
(Escola
Nacional
de
Formação
e
Aperfeiçoamento de Magistrados):
10)
A
fundamentação
sucinta
não
se
confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as
questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da
causa.
12) Não ofende a norma extraível do inciso
IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar
de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado
em razão da análise anterior de questão subordinante.
Destarte,
mantenho
integralmente
o
referido decisum, devendo a embargante manifestar o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038658-64.2020.8.26.0000 -Voto no
10
inconformismo pela via recursal adequada.” (fls. 71/72).
Contra
esta
decisão,
insurge-se
a
agravante.
Assim estabelecem os artigos 80 e 81 do
NCPC:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé
aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra
texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir
objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao
andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer
incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente
infundado;
VII - interpuser recurso com intuito
manifestamente protelatório.
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o
juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que
deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por
cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte
contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com
os honorários advocatícios e com todas as despesas que
efetuou.”.
Em comentários ao inciso V, do art. 80, do
NCPC, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, em sua obra “Código de Processo Civil Comentado”:
“Lide temerária. A norma veda ao litigante
ou interveniente agir de modo temerário ao propor a ação,
ao contestá-la ou em qualquer incidente ou fase do
processo. Proceder de modo temerário é agir afoitadamente, de forma açodada e anormal, tendo
consciência do injusto, de que não tem razão (Chiovenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038658-64.2020.8.26.0000 -Voto no
11
La condanna nelle spese giudiziali, 1a ed., 1901, n. 319,
p. 321).”.
Ora, na espécie, inequívoca a litigância
de má-fé por parte da exequente, ora agravante.
Como se viu, houve evidente intenção da
agravante de induzir o juízo a erro, uma vez que
requerida a penhora de bem imóvel com base em matrícula
anterior (no 26.262 do 1o CRI de Campinas/SP), embora já
noticiado nos autos da execução pela própria agravante
que referido imóvel passara a pertencer à comarca de
Valinhos/SP
(matrícula
no
13.811
do
1a
CRI
de
Valinhos/SP).
Não é de se olvidar, inclusive, como acima
já esclarecido, que tal questão já havia sido discutida
nos autos, tendo o magistrado a quo indeferido o pedido
de reconhecimento de fraude à execução na adjudicação
compulsória do referido imóvel.
Ainda, contrariamente ao sustentado pela
agravante, não houve determinação espontânea de penhora
pelo magistrado de primeiro grau. Ao revés, a exequente,
ora agravante, expressamente requereu a penhora de todos
os imóveis registrados em nome dos executados Manuela
e/ou Enrique, dentre os quais se incluía o bem
matriculado sob o no 26.262 junto ao 1o CRI de
Campinas/SP (fls. 76/78)
Ademais, embora dada oportunidade de se
manifestar após a petição dos executados esclarecendo os
fatos, a exequente, ora agravante, insistiu na manutenção
da penhora do referido imóvel, em clara atuação temerária
nos autos.
De tal sorte, restando devidamente comprovada
a conduta temerária da exequente, ora agravante, de rigor a
manutenção da r. decisão agravada, que condenou-a ao pagamento
de multa pela litigância de má-fé.
Ante o exposto, afastada a preliminar,
nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator